Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. DESTINAÇÃO. FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL.CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS. IOF.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual: "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador”. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)
2. Nas demandas cujos pedidos são ilíquidos, tal como a ação monitória, a ação de conhecimento deve prosseguir perante o Juízo na qual foi proposta e somente após a constituição do crédito deverá ser habilitada no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021.)
4. Nos termos da Lei n.o 10.931/2004 é autorizado a capitalização de juros, desde que previamente pactuadas.
5. O Superior Tribunal Justiça, no julgamento do tema 621, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
6. Negou-se provimento ao recurso.